Tribunal: STF
Processo: AR 3031
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 



    1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se apontado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015.



    2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 



    3. Homenagem ao princípio da Colegialidade.



    4. O erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.



    5. A decisão rescindenda está em conformidade com o pedido posto no recurso interposto pelo Estado de Goiás, nos termos do que foi decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. No caso, estão ausentes o suposto erro de fato e a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V e VIII, do CPC. Dessa forma, não se observam os pressupostos de cabimento da ação rescisória.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º).